Tribunal: TCU
Processo: 033.010/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12178/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.010/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celene Fidelis Frias Ferreira (XXX.803.281-XX); Claudio Medlig de Sousa Cravo (XXX.086.717-XX); Dalsiza Claudia Macedo Coutinho (XXX.353.601-XX); Juliana Barilli (XXX.916.408-XX); Keile Aparecida Beraldo (XXX.939.978-XX); Luiz Gomes de Melo Junior (XXX.007.534-XX); Milene Tiburcio Narenti Ferradoza (XXX.958.289-XX); Nataniel da Vera Cruz Goncalves Araujo (XXX.422.434-XX); Regina Sousa Maia (XXX.454.651-XX); Rodrigo Mendes Oliveira (XXX.816.661-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.